Tribunal: CARF
Processo: 10183.905404/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.905404/2019-62
ACÓRDÃO
2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAIR DA SILVA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DIREITO CREDITÓRIO NEGADO
Os tributos somente são passiveis de reconhecimento de compensação nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido,
com a devida comprovação do direito creditório mediante a exibição de
todos os documentos hábeis e alegações pertinentes a comprovar a
regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de restituição.
Direito creditório negado pelo fato dos valores estarem alocados a débitos
declarados pelo próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905404/2019-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 17 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 7 e ss.), que indeferiu Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
39607.84680.2302109.2.2.04-3005).
Por bem retratar os fatos ocorridos adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida:
O presente processo trata-se de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
39607.84680.2302109.2.2.04-3005) que teve o indeferimento (Despacho
Decisório - fls. 07, ...) em face do crédito solicitado está totalmente utilizado.
...
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Após a ciência do Despacho Decisório em 23/09/2019 (fls. 09), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 26/09/2019 (fls. 11), com as
seguintes alegações:
“(...)
Inconformado ..., venho respeitosamente reconsideração da referida decisão pelos
motivos abaixo elencados.
A notificação é lacônica e não identifiquei o motivo do indeferimento e, conforme
orientação nela contida, consultei através do E-CAC a integra do despacho
decisório, mas, não foi possível identificar o mencionado motivo.
No despacho consta que foram identificados os pagamentos por mim efetuados
para todos os DARFs, além de informar que o meu direito não está extinto.
Por outro lado, em pedido semelhante referente ao exercício de 2016,
PER/DCOMP n° 05056.44743.010319.2.2.1020, a decisão foi pelo deferimento e a
liberação do pagamento, inclusive, já foi efetuada.
...
Solicito, finalmente, que seja dada à presente a preferência estabelecida no
Estatuto do Idoso.
(...)”.
A decisão de improcedência foi emanada através de Acórdão dispensado de
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905404/2019-62
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2020 (e-fls. 25 e 26), o
sujeito passivo interpôs, em 07/01/2020 (e-fls. 33 e 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o despacho decisório
identificou apenas o pagamento da primeira parcela do IAP 2014/2013, apesar de ter anexado
cópias de todos os 06 (seis) DARFs envolvidos, que os sistemas da Receita Federal identificaram
sim todos os pagamentos e que seu direito à restituição não está extinto. Solicita a correção da
decisão, o deferimento do pedido de restituição e preferência de apreciação pelo Estatuto do
Idoso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre pedido de restituição no montante de R$ 4.967,85, referente ao
período de apuração 31/12/2013.
Vejam-se os motivos denegatórios de primeira instância, para manutenção da
improcedência do pedido de restituição:
...
Analisando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em especial o
VIA, verifica-se que o contribuinte fez os seguinte pagamentos no montante de R$
4.967,85, referentes ao período de apuração 31/12/2013:

Analisando o sistema SIEF BRASIL, observa-se que todos estes valores foram pagos
em 06 parcelas, referente ao período de apuração 31/12/2013, e, foram alocados
automaticamente. No entanto, somente foram identificados os pagamentos de R$
809,48, conforme segue:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905404/2019-62
4

Cabe ressaltar que consta a informação que o crédito tributário informado na
PER/DCOMP n° 39607.84680.2302109.2.2.04-3005 está sendo discutido no
presente processo.
Compulsando o sistema HOD, verificam-se que todos estes valores pagos,
referente ao período de apuração 2013, foram alocados automaticamente,
conforme segue:

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905404/2019-62
5

Compulsando o sistema DIRPF, ano base 2013, observa-se que o contribuinte fez
DAA original informando imposto a pagar de R$ 4.856,89. Posteriormente fez
outra DAA, retificadora, ano base 2013, declarando imposto a pagar de R$
7.773,88. Pelo sistema HOD, verificam-se que todos estes valores estão pagos:

Considerando que foram realizados os pagamentos correspondentes ao período
de apuração 31/12/2013 e que estes foram alocados automaticamente;
considerando que os débitos estão devidamente liquidados; resta concluir que
não assiste razão ao contribuinte, cabendo a Autoridade Fiscal indeferir a
solicitação de restituição do valor constante na Per/Dcomp. no
39607.84680.2302109.2.2.04-3005 (Despacho Decisório de fls. 07).
Ora, entenda o interessado que realmente todos os pagamentos envolvidos estão
presentes e identificados nos sistemas da Receita Federal e que seu direito à restituição não está
extinto, mas o fato é que os pagamentos foram todos alocados automaticamente a débitos por si
mesmo declarados em Declaração de Ajuste Anual, restando todos os débitos liquidados pelos
valores pagos, os quais portanto não podem ser restituídos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905404/2019-62
6

Fl. 51
DF CARF MF
Original